Tribunal: TJSP
Processo: 1012317-28.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pena de litigância de má-fé afastada. O fato de o autor ter alegado desconhecer a origem do débito que motivou a anotação restritiva e, durante o

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pena de litigância de má-fé afastada. O fato de o autor ter alegado desconhecer a origem do débito que motivou a anotação restritiva e, durante o processo, diante dos documentos apresentados pela ré, ser comprovado a regularidade de tal anotação restritiva não é situação, por si só, capaz de caracterizar a má-fé processual repudiada pelo CPC. Precedentes.

Apelação provida.